Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação para absolver o réu da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça). O embargante alega omissão e contradição na análise das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.
4. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria de mérito já decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.